Tribunal: TJPA
Processo: 0034169-68.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034169-68.2015.8.14.0051

APELANTE: GLAUCIENE MONTEIRO DA SILVA

APELADO: ADENILZA CREIA DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034169-68.2015.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE:
GLAUCIENE MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO:
IRISMAR NOBRE MENDONÇA
OAB/PA 11.531

APELADO:
ADENILZA CREIA DA SILVA LIMA

ADVOGADO:
SAMYLLE CORREA FREITAS
OAB/PA 22.067

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO COM APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

SOCIEDADE DE FATO. REQUISITOS PRESENTES. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034169-68.2015.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE:
GLAUCIENE MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO:
IRISMAR NOBRE MENDONÇA
OAB/PA 11.531

APELADO:
ADENILZA CREIA DA SILVA LIMA

ADVOGADO:
SAMYLLE CORREA FREITAS
OAB/PA 22.067

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GLAUCIENE MONTEIRO DA SILVA, contra a sentença de id. 2411001 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Comercial de Fato com apuração de haveres e indenização por danos morais, ajuizada por ADENILZA CREIA DA SILVA LIMA, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Consta na inicial que a autora mantinha uma sociedade de fato com a requerida, destinada à comercialização de calçados de 2013 até 2015.

Afirma que durante todo o período, todas as despesas da loja eram rateadas entre as sócias e pagas com o lucro da empresa, mas que, por questão de amizade, nunca se preocupou em formalizar a sociedade com a elaboração de um contrato social.

Em 12 de junho de 2015, a requerida informou à requerente que havia realizado o pagamento da quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), referente a despesas da loja e que a requerente deveria reembolsá-la ou então se retirar da sociedade. Assim, se viu obrigada a retirar-se da sociedade.

Diante disso, ingressou com a demanda judicial a fim de seja reconhecida e dissolvida a sociedade de fato, bem como fosse realizada a apuração de haveres de maneira a possibilitar a restituição daquilo que contribuiu para o patrimônio da sociedade e recebimento do lucro que advieram do esforço comum, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Em sede de Contestação a demandada admitiu que as partes trabalharam em sociedade, porém, impugnou as alegações autorais, aduzindo pela ilegitimidade ad causam e impugnando a gratuidade judicial. Afirmou que a autora nunca contribuiu com qualquer valor para a sociedade de fato, visto que todas as compras e investimentos na estrutura do imóvel foram realizados exclusivamente pela requerida. Frisou ter cobrado, da requerente, o reembolso do valor investido unilateralmente, situação que não foi aceita e ensejou o abandono do negócio por parte da autora.

Em sentença proferida no id. 2411001, o MM. Juízo Singular julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, conforme transcrito a seguir:

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aforado pela parte autora, a fim de reconhecer e dissolver a sociedade comercial de fato, existente entre as partes, no período de 17 de outubro de 2013 até 12 de junho de 2015, sendo que deverão ser partilhados todos os bens, créditos e débitos referentes ao período mencionado por ocasião de liquidação de sentença. Não reconheço os danos materiais e morais almejados, bem com o pedido de reconvenção manejado pela parte ré, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente. Consequentemente, extingo o processo com julgamento do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Considerando a sucumbência maior da parte ré, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor a ser liquidado, nos termos do art. 85, § 4°, II do CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que houve equívoco na interpretação do Juízo de primeiro grau quanto ao reconhecimento da sociedade pela Apelante, ausência de comprovação das alegações da Autora, inexistência de sociedade de fato.

Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 2411006, onde se pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém, (PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao reconhecimento e dissolução da sociedade.

Há nos autos prova capaz de comprovar, ainda que de fato, a existência da
affectio societatis
, elemento essencial para constituição de qualquer sociedade seja ela de direito ou de fato, de modo que a tese aventada pela parte ré não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, a medida que reconhece a existência da sociedade em sua contestação.

Tem-se uma sociedade quando "pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados".

Verifica-se que, embora a Apelante afirme não reconhecer a sociedade, por vezes dá detalhes da participação da Autora no negócio firmado entre as partes chegando até mesmo a reconhecer a sociedade fática havida.

Inclusive, este fato foi o que motivou o magistrado a quo, a reconhecer a sociedade de fato, eis que a controvérsia a respeito da sociedade foi dirimida pela própria requerida.

A recorrida não deixa dúvidas acerca da sociedade entre as partes quando afirma em contestação no tópico abaixo (Id. 2410995, pág. 4):

IV. DA REALIDADE VIVENCIADA PELAS PARTES

“A bem da verdade, de fato as partes enveredaram no sentido de constituir uma sociedade empresarial,
sendo que a Requerida já possuía a loja com pessoa jurídica devidamente constituída, onde as mercadorias adquiridas passaram a ser comercializadas”.

(...) Verifica-se ainda que a Requerida deve ser ressarcida da diferença tocante à retirada efetuada
por cada sócia
, já que, enquanto sócias, as retiradas deveriam ser iguais, o que não ocorreu (Id. 2410995, pág. 8).

O que se vê, em verdade, como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, é: “as declarações da defesa são paradoxais na contestação” (Id. 2411001, pág. 3).

De acordo com todo o contexto processual fica patente a intenção e vontade das partes em cooperar, direta ou indiretamente para a realização e funcionamento do empreendimento, de forma ativa, seja pela realização de capitais, seja pela atividade profissional desenvolvida por cada parte, configurando, assim, a existência do
"affectio societatis
" desde o início.

Além disso, conforme relatado pela parte requerida em sede de contestação, que a autora fazia retiradas maiores que a própria demandada. Ora, não é razoável a ideia de retiradas, que supostamente somaram R$32.352,00, pela autora, sem que para isso esta não estivesse em uma posição de sócia, ainda que não estivesse a sociedade devidamente formalizada.

Assim, uma vez reconhecida a existência da sociedade de fato, bem como sua dissolução, escorreita a sentença a quo que determinou a apuração de haveres.

Pelo exposto, entendo presentes os requisitos necessários para a constituição da sociedade, motivo pelo qual mantenho o entendimento firmado em sentença quanto ao reconhecimento e dissolução da sociedade comercial, fato que por si só já justifica a apuração dos haveres a fim de
definir o quantum devido pela sociedade ao sócio desvinculado (excluído ou retirante).

Assim, por tratar-se de sociedade comum, de fato, em que não há determinação por contrato social da forma a ser utilizada na apuração de haveres, observar-se-á o regramento descrito no art.
606
do
CPC/15
:

Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. DEMONSTRAÇÃO DA SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. Restando comprovada a existência de uma sociedade de fato entre as partes a procedência do pleito declaratório é medida que se impõe.
A apuração do valor devido ao autor, referente à sua retirada da sociedade, deverá ser realizado em liquidação de sentença
quando serão apurados fatos novos, oportunidade em que deverá ser ordenada a elaboração de perícia técnica, caso necessária. Em se tratando de fase processual autônoma, tenho que cabível o seu processamento, nos termos do art.
509
, inciso
II
do
CPC de 2015
. O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. (TJMG -
Apelação Cível 1.0024.09.598080-1/001
, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da sumula em
03
/
05
/
2019
)

Portanto, a apuração do valor, referente à retirada do autor/Apelado, deverá ser realizada em liquidação de sentença, nos moldes do art. 606 do CPC, conforme determinado em sentença, que permanece inalterada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/07/2024